Tribunal: TJSP
Processo: 0004376-48.2017.8.26.0191
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão do acórdão. Presença. Integração do acórdão com fundamentação para suprir a omissão. Intuito de prequestionamento dos artigos legais e constitucionais citados pelo embargante. Desnecessidade de menção expressa dos artigos suscitados, pelo acórdão, para fins de prequestionamento. Embargos acolhidos parcialmente.